Tribunal: STF
Processo: ARE 1565625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214 DO CP, REDAÇÃO ANTIGA). PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA PELA JULGADORA SINGULAR EM EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO AO PROCESSO. CONDIÇÃO MANTIDA NO DECISUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE TÓPICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA AMPLAMENTE COMPROVADAS. RELATOS COERENTES E HARMÔNICOS EXPRESSADOS PELA VÍTIMA CONFIRMADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA OFENDIDA REVESTIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DO DELITO. DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS SOBRE A SUBMISSÃO AOS ABUSOS, MESMO APÓS A PASSAGEM DE DEZESSEIS ANOS DESDE A OITIVA EXTRAJUDICIAL. RELATOS CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DA GENITORA E DO IRMÃO. INFORMANTE QUE PRESENCIOU ALGUNS DOS ATOS LIBIDINOSOS IMPUTADOS AO ACUSADO. DESCRIÇÃO LINEAR SOBRE ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS E AS CONSEQUÊNCIAS DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS OU DE "DENÚNCIA" CONTEMPORÂNEA AOS FATOS QUE NÃO ACARRETAM PRESUNÇÃO DE ACUSAÇÃO INFUNDADA. NEGATIVA DE AUTORIA INSUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. VERSÕES DO RÉU CONTRADITÓRIAS E SEM RESPALDO EM ELEMENTOS CONCRETOS. INVEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE FALSA IMPUTAÇÃO MOTIVADA POR INVEJA DE BENS MATERIAIS OU DESACERTO FAMILIAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DESENTENDIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO (ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) NÃO OBSERVADO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA OCORRÊNCIA DE CONTATOS FÍSICOS DE CUNHO LASCIVO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE OBSTAR A CONVICÇÃO DO COLEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. SÚPLICA DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 226, II DO CP SOB O ARGUMENTO DE QUE A CONDIÇÃO DE TIO NÃO CONSTAVA ENTRE AQUELAS AUTORIZADORAS DO INCREMENTO DA SANÇÃO. CAUSA DE AUMENTO APLICADA NÃO EM RAZÃO DO PARENTESCO, MAS DO EXERCÍCIO DE AUTORIDADE SOBRE A OFENDIDA. PREVISÃO JÁ EXISTENTE NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO VIGENTE À ÉPOCA DAS INFRAÇÕES. POSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CUIDADO BEM DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL. EXASPERAÇÃO EFETIVADA EM OBSERVÂNCIA À FRAÇÃO DE ¼ (UM QUARTO) ESTABELECIDA NA REDAÇÃO ANTERIOR DA NORMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, LV, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente